Tribunal: TJSP
Processo: 2156794-59.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ILEGITIMIDADE ATIVA – Prefacial já analisadas em decisão anteriormente proferida, contra a qual não foi interposto recurso - Preclusão configurada – Não conhecimento do pedido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada que homologou os cálculos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ILEGITIMIDADE ATIVA – Prefacial já analisadas em decisão anteriormente proferida, contra a qual não foi interposto recurso - Preclusão configurada – Não conhecimento do pedido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada que homologou os cálculos do contador judicial – Insurgência do executado quanto ao termo inicial dos juros de mora, juros remuneratórios, correção monetária e índices aplicáveis - Critérios estabelecidos em decisão anterior específica, contra a qual não interpôs recurso no momento oportuno – Preclusão configurada – Não conhecimento dos pedidos.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2156794-59.2016.8.26.0000, da Comarca de Piraju, em que é agravante BANCO DO
BRASIL, são agravados OSVALDO PEDRO MORAIS e EUGENIO DE ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156794-59.2016.8.26.0000 - Piraju 2/4
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL
AGRAVADOS: OSVALDO PEDRO MORAIS E EUGENIO DE ARAUJO
VOTO no 140285
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

ILEGITIMIDADE ATIVA Prefacial já analisadas em decisão
anteriormente proferida, contra a qual não foi interposto recurso -
Preclusão configurada Não conhecimento do pedido.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Decisão agravada que
homologou os cálculos do contador judicial Insurgência do
executado quanto ao termo inicial dos juros de mora, juros
remuneratórios, correção monetária e índices aplicáveis - Critérios
estabelecidos em decisão anterior específica, contra a qual não
interpôs recurso no momento oportuno Preclusão configurada
Não conhecimento dos pedidos.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que
homologou os cálculos do contador judicial.
Sustenta o agravante, em síntese: ilegitimidade ativa de poupador não
associado ao IDEC; que o marco inicial dos juros de mora deve ser a intimação para
pagamento, ou a citação do banco; que a correção monetária somente pode com os índices
da caderneta de poupança; que os índices de correção para janeiro e fevereiro de 1989 são
de 42,72% e 10,14%, respectivamente; e que devem ser afastados os juros remuneratórios.
É O RELATÓRIO.
O agravo de instrumento não pode ser conhecido.
Com efeito, as questões referentes à ilegitimidade ativa, juros de mora,
juros remuneratórios, correção monetária e índices aplicáveis não comportam análise em
razão da preclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156794-59.2016.8.26.0000 - Piraju 3/4
Tais temas abordados nas razões recursais foram analisados na decisão
saneadora proferida em 11/12/2015, que rejeitou as preliminares arguidas na impugnação
ao cumprimento de sentença e estabeleceu os critérios a serem observados para a apuração
do montante devido. Contra aludida decisão, o recorrente não se insurgiu.
Ora, diante deste cenário, infere-se que as matérias levantadas no
presente inconformismo foram colhidas pela preclusão, pois evidente que tudo aquilo que
foi solucionado no processo e que consta expressamente naquela anterior decisão,
consolidou-se na exata forma que lá ficou deliberado, e é vedado ao agravante querer
reabrir debate sobre questões que já foram definitivamente equacionadas.
Nesses termos, NÃO CONHEÇO do agravo.
Quanto aos honorários recursais, destaque-se que a regra prevista no §11,
do art. 85, do Código de Processo Civil se refere à possibilidade de majoração da verba
honorária quando do julgamento de recurso pelo Tribunal.
Assim, para ser possível a aplicação do quanto naquele referido parágrafo
previsto, o que seja, para que o Tribunal possa majorar a verba honorária em grau de
recurso, antes é necessário que esta tenha sido arbitrada em primeiro grau.
No sentido do quanto aqui se decide, é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
INTERPOSTO
SOB
A
ÉGIDE
DO
NOVO
CPC.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 7/STJ.
NÃO APLICAÇÃO.
1. Omissis.
2. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos
do §11 do art. 85 do CPC de 2015 quando o recurso é oriundo de
decisão interlocutória sem a prévia fixação de honorários.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInst no REsp no 1.507.973-
RS, Rel. Min. João Otavio de Noronha, Terceira Turma, j. em
19.05.2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156794-59.2016.8.26.0000 - Piraju 4/4
Como não houve prévia fixação de honorários na decisão agravada, não
há como aplicar aquela regra ao presente caso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator